Tribunal: TCU
Processo: 005.186/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Armando Vieira de Matos Neto,Duilio Sales Garcia,Jose de Oliveira Melo Filho,Orivaldo Ibiapina da Silva contra o Acórdão 3.569/2023-TCU-2a Câmara (rel. Min. Subst. Marcos Bemquerer). no qual foram apenados por conta de irregularidades na condução do Pregão Eletrônico 25/2018 para registro de preços, promovido pela 21a Companhia de Engenharia de Construção do Comando do Exército - 21a Cia e Cnst.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de pedidos de reexame opostos por José de Oliveira Melo Filho, Duilio Sales Garcia, Armando Vieira de Matos Neto e Orivaldo Ibiapina da Silva contra o Acórdão 3569/2023-TCU-Segunda Câmara (rel. Min. Subst. Marcos Bemquerer), por meio do qual foram apenados com a multa do art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos presentes pedidos de reexame, e, no mérito, dar provimento ao recurso de José de Oliveira Melo Filho, para tornar sem efeito a multa que lhe foi aplicada por intermédio do item 9.1 do Acórdão 3569/2023-TCU-Segunda Câmara , e negar provimento aos demais recursos. 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes e demais interessados, destacando que o relatório e o voto que a fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.